Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-10.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO. OFENSA AOS ARTS. 9o E 10 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela embargante contra a sentença pela qual indeferida a inicial com fulcro no art. 330, II do CPC e extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso I e VI do CPC.
2. Pelos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil, estabelecido que não deve ser proferida decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida ou com fundamento a respeito do qual o juiz não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 2.1. Ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá o juiz determinar que o autor emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. 2.2. Hipótese em que indeferida a inicial sem que a embargante fosse intimada a emendá-la para demonstrar sua legitimidade.
3. Recurso conhecido e provido.